Tribunal: TJMT
Processo: 1021362-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1021362-08.2018.8.11.0041
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
RECORRIDO: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Sebastião de Moraes Filho que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 47456458).
Opostos Embargos de Declaração (Id. 50623955), estes foram rejeitados (Id. 56758468).
Contra o decisum foi interposto Agravo Interno (Id. 59699958), contra-arrazoado (Id. 60756466) e, por unanimidade, restou desprovido (Id. 71264981).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75841479), a Recorrente sustenta violação aos artigos 425, inc. V, e 1.021, §4o, ambos do CPC.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 76934461 e 77465996.
A multa fixada no Agravo Interno (Id. 71264981) não foi recolhida, conforme a certidão de Id. 77483454.
É o relatório.
Decido.
Necessidade de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
Nos termos do §5o, do art. 1021, do Código de Processo Civil, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.
Nota-se, entretanto, que no ato da interposição do Recurso Especial a parte agravante deixou de recolher os valores correspondentes à penalidade aplicada.
Assim, ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta, inviável o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC/15. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSILIDADE RECURSAL.
1. Ação de complementação de benefício previdenciário.
2. A aplicação da multa estabelecida no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes.
3. Ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta pelo Tribunal de origem, inviável o conhecimento do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1724992/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.
2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1125912/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)
Consoante a firme jurisprudência do STJ, “como o pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso diz respeito ao prévio depósito do valor da multa, não há que se cogitar da necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado, sendo o pagamento posterior da penalidade admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas” (STJ, AgInt no AREsp 1.250.886/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 27/09/2018).
Por fim, a alegação de violação ao art. 1.021, § 4o, do CPC não afasta a imposição de recolhimento da multa aplicada, pois, como já ressaltado, trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o do CPC), nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça